Tribunal: TJSP
Processo: 1006259-58.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade na cobrança de tarifa de avaliação de veículo – Recurso do autor – Pretensão que visa ao reconhecimento de ilegalidade na cobrança dos juros e tarifas bancárias – Não acolhimento – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade na cobrança de tarifa de avaliação de veículo – Recurso do autor – Pretensão que visa ao reconhecimento de ilegalidade na cobrança dos juros e tarifas bancárias – Não acolhimento – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Ausência de qualquer irregularidade capaz de embasar a pretendida revisão – Sentença mantida – Recurso desprovido.